Tribunal: TJDFT
Processo: 0724340-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC VS. BANCO DO BRASIL.
1 - O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9.
2 - A necessidade de cálculos aritméticos para determinar o quantum debeatur a partir de parâmetros estabelecidos na sentença não interfere na liquidez da obrigação nela reconhecida.
3 - São devidos os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão.
4 - Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva da ação civil pública.
5 - São devidos honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, independentemente de impugnação, quando não houver o pagamento espontâneo.